Tribunal: TJES
Processo: 5019403-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019403-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIACAO, SELECAO E EMPREGO e outros
RECORRIDO: JENNIFER CAROLINE DOS REIS PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. VÍCIO INSANÁVEL NA CONTRATAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. APLICABILIDADE DO TEMA 512 DO STF (RE 662405). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA BANCA EXAMINADORA E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO PELOS DANOS MATERIAIS. DESPESAS DE HOSPEDAGEM COMPROVADAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROCESSO Nº 5019403-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIACAO, SELECAO E

EMPREGO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JENNIFER CAROLINE DOS REIS PEREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JENNIFER CAROLINE DOS REIS PEREIRA. A parte autora, ora recorrida, buscava a condenação dos requeridos à indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil, regido pelo edital nº 001/2019.

A sentença objurgada reconheceu a prerrogativa do Poder Público de anular o certame com base no poder de autotutela (Súmula 473 do STF) devido a vícios na contratação da banca examinadora. Contudo, aplicando o Tema 512 do Supremo Tribunal Federal (RE 662405), condenou os requeridos, sendo o Estado de forma subsidiária, a restituir à autora o valor de R$ 445,94 a título de dano material comprovado (despesas de hospedagem). O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O Recorrente pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes. Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo argumenta a inexistência do direito à indenização, invocando o regular exercício do poder de autotutela da Administração Pública e a mera expectativa de direito dos candidatos antes da homologação do concurso.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO e passo à análise do mérito.

É incontroverso que o concurso para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo foi anulado. A anulação ocorreu por meio da Instrução de Serviço nº 113, de 19 de março de 2020, em razão de um vício insanável na origem da contratação da banca examinadora, especificamente a dispensa licitatória que precedeu o contrato, que não observou os ditames da Lei nº 8.666/93.

A Administração Pública, de fato, possui o poder-dever de autotutela, que lhe permite anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, conforme preconiza a Súmula nº 473 do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, a anulação decorreu da constatação de uma ilegalidade na fase de contratação da banca.

Contudo, o mero exercício do poder de autotutela, embora legítimo, não exime a Administração Pública e a banca examinadora de eventual responsabilidade civil quando o vício que enseja a anulação do certame decorre de ato atribuível à própria Administração ou à pessoa jurídica de direito privado por ela contratada, e tal vício causa prejuízos diretos aos candidatos. A conduta de contratar uma banca examinadora por meio de dispensa licitatória irregular, culminando na anulação do certame, configura uma falha administrativa que transcende a "mera expectativa de direito" e impacta diretamente os candidatos que, de boa-fé, arcaram com custos para participar do concurso.

A sentença, de forma acertada, fundamentou a condenação na aplicação do Tema 512 do Supremo Tribunal Federal (RE 662405). Embora a ementa do Tema 512 mencione "indícios de fraude no certame", a análise do caso concreto e da fundamentação que levou à anulação revela que o "vício insanável na origem da contratação da banca examinadora" é uma grave irregularidade administrativa que compromete a lisura e a validade do processo seletivo desde sua concepção. Tal vício, embora não seja uma fraude direta do candidato, é uma falha intrínseca à organização do concurso, equiparável a um defeito que inviabiliza a continuidade do certame e, portanto, se enquadra na mesma lógica de responsabilidade civil.

O STF, ao fixar a tese no Tema 512, estabeleceu que: "O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude".

A anulação decorrente de uma ilegalidade na contratação da banca é uma falha grave na prestação do serviço público (concurso), que deve ser indenizada pelos envolvidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME . DIREITO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 512 DO STF. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA POR SEUS TERMOS . ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO .(TJ-RR - RI: 0830005-57.2022.8.23 .0010, Relator.: PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Data de Julgamento: 03/02/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2024)

O Tema 512, ao abordar o ressarcimento de danos materiais em caso de cancelamento por "indícios de fraude", visa proteger os candidatos de prejuízos decorrentes de falhas estruturais ou procedimentais graves que maculam a validade do certame e que são atribuíveis aos organizadores, como é o caso de um vício insanável na contratação da banca.

A Recorrida logrou êxito em comprovar despesas de hospedagem no valor de R$ 445,94, referentes aos dias 21 a 23 de setembro de 2019, data de uma das fases do concurso, por meio do documento ID 118996199 - p. 03. A sentença de piso foi diligente ao analisar as provas e reconhecer apenas o valor efetivamente comprovado, desconsiderando outros documentos sem identificação ou nexo causal. Este montante, referente a despesas de deslocamento (hospedagem), se enquadra perfeitamente no tipo de dano material indenizável conforme o Tema 512 do STF.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de primeira instância deve ser integralmente mantida.

Dispositivo

Pelo exposto, voto no sentido de Conhecer do Recurso Inominado interposto por e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença de piso.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei nº 9.974/13.

É o voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)